Tribunal: STF
Processo: Rcl 83994
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. AVELUMABE. CARCINOMA UROTELIAL DE BEXIGA AVANÇADO. ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO MEDICAMENTO AVELUMABE PELA CONITEC. PARECER NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO FÁRMACO. EFICÁCIA COMPROVADA À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. LAUDOS MÉDICOS, ADEMAIS, QUE ATESTAM A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO PRETENDIDO E A IMPRESCINDIBILIDADE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ANTE A PROGRESSÃO DA DOENÇA E O IMINENTE RISCO DE MORTE DA RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.